Tribunal: TJES
Processo: 5004255-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004255-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: IVANDERSON LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ESTADUAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LC Nº 420/2007). PRETENSÃO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI Nº 3.196/78). IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO REGIME ANTERIOR. VEDAÇÃO AO REGIME HÍBRIDO. TEMA 70 STF E PUIL TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
IPAJM
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de militar da reserva, garantindo-lhe o cálculo de provados com base no subsídio do posto imediatamente superior, fundamentado em dispositivos da Lei Estadual nº 3.196/78.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o militar estadual que optou voluntariamente pelo regime de subsídio (LC nº 420/2007) possui direito à promoção automática e ao cálculo de proventos com base em grau hierárquico superior, vantagem originária do antigo regime de soldos (Lei nº 3.196/78).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O regime de subsídio é pago em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou vantagem remuneratória, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

4.A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 (art. 17, § 7º) estabelece que a opção pelo subsídio implica renúncia expressa e irrevogável ao modelo anterior de soldos e suas vantagens pecuniárias.

5.Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. A pretensão de somar benefícios do regime de soldos à estrutura do regime de subsídio configura a criação de um regime híbrido, vedado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 70 da Repercussão Geral .

6.Entendimento consolidado no PUIL nº 0021574-52.2020.8.08.001, que afasta a aplicação dos arts. 48 e 87 da Lei nº 3.196/78 aos optantes pelo subsídio.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A opção do militar estadual pelo regime de subsídio (LC nº 420/2007) implica renúncia ao regime anterior de soldos, sendo incompatível com a promoção automática ao grau hierárquico superior prevista na Lei nº 3.196/78. 2. É vedada a acumulação de vantagens de regimes remuneratórios distintos, sob pena de configuração de regime híbrido, conforme esta firmada no Tema 70 do STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004255-05.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM

RECORRIDO: IVANDERSON LUIZ FERREIRA
JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA NUNES BARRETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ESTADUAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LC Nº 420/2007). PRETENSÃO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI Nº 3.196/78). IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO REGIME ANTERIOR. VEDAÇÃO AO REGIME HÍBRIDO. TEMA 70 STF E PUIL TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
IPAJM
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de militar da reserva, garantindo-lhe o cálculo de provados com base no subsídio do posto imediatamente superior, fundamentado em dispositivos da Lei Estadual nº 3.196/78.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o militar estadual que optou voluntariamente pelo regime de subsídio (LC nº 420/2007) possui direito à promoção automática e ao cálculo de proventos com base em grau hierárquico superior, vantagem originária do antigo regime de soldos (Lei nº 3.196/78).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O regime de subsídio é pago em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou vantagem remuneratória, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

4.A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 (art. 17, § 7º) estabelece que a opção pelo subsídio implica renúncia expressa e irrevogável ao modelo anterior de soldos e suas vantagens pecuniárias.

5.Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. A pretensão de somar benefícios do regime de soldos à estrutura do regime de subsídio configura a criação de um regime híbrido, vedado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 70 da Repercussão Geral .

6.Entendimento consolidado no PUIL nº 0021574-52.2020.8.08.001, que afasta a aplicação dos arts. 48 e 87 da Lei nº 3.196/78 aos optantes pelo subsídio.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A opção do militar estadual pelo regime de subsídio (LC nº 420/2007) implica renúncia ao regime anterior de soldos, sendo incompatível com a promoção automática ao grau hierárquico superior prevista na Lei nº 3.196/78. 2. É vedada a acumulação de vantagens de regimes remuneratórios distintos, sob pena de configuração de regime híbrido, conforme esta firmada no Tema 70 do STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Ivanderson Luiz Ferreira
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, na qual o autor alega que foi transferido para a reserva remunerada em 09/08/2019, após completar mais de 30 anos de efetivo serviço. Sustenta que o Estatuto das Polícias Militares prevê a concessão de vantagem ao militar que atinge esse tempo de serviço, consistente na percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Afirma, ainda, que a Administração Pública tem se recusado a conceder tal benefício aos militares que passaram para a inatividade antes da vigência da LCE nº 943/2020.

Requer, assim, o reconhecimento do direito ao cálculo de seus proventos com base no subsídio do posto imediatamente superior, nos termos dos arts. 87 c/c 48, II, parágrafo único, “c”, da Lei nº 3.196/78, com enquadramento na referência 17 do Anexo IV da LC nº 420/2007, desde a data da passagem para a reserva remunerada, observada a prescrição quinquenal.

A sentença (ID 16350467) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, de 09/08/2019 para frente.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins.

Irresignado, o Estado do Espirito Santos interpôs Recurso Inominado (ID 16350469), defendendo a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que o militar que opta pelo regime de subsídio abdica do regime jurídico baseado no soldo, conforme dispõe o §7º do art. 17 da LC 420/2007. Alega, ainda, que o art. 19 da mesma lei complementar estabelece que a base de cálculo dos proventos de aposentadoria do policial militar optante pelo subsídio deve ser "o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data da inatividade". Por fim, sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 70 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de ser vedada a fixação de proventos com base em regime jurídico diverso daquele ao qual o servidor aderiu, sendo inadmissível a aplicação de normas de regimes distintos (vedação ao regime híbrido).

Por sua vez, o IPAJM também interpôs Recurso Inominado (ID 16350474), reiterando os mesmos argumentos constantes nas defesas apresentadas.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16350478), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos recursos inominado interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença.

A questão em discussão reside na possibilidade de um militar, optante pelo regime de remuneração por subsídio (instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007), acumular a vantagem da percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, prevista no antigo regime de soldos (Lei n° 3.196/78).

A relação jurídica em debate é de natureza estatutária previdenciária, no âmbito do Direito Administrativo e envolve a interpretação e a aplicação da Lei Complementar Estadual n° 420/2007, que estabeleceu o subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo.

Nos termos do art. 39, §4° da Constituição Federal, o subsídio é uma espécie de remuneração paga em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem, seja adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvadas as parcelas indenizatórias.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 17, § 7º, é expressa ao prever a renúncia das vantagens pecuniárias do sistema remuneratório anterior pelo militar que optou pelo subsídio:

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo,
mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção
, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio. (grifou-se).

Percebe-se que o direito à percepção dos proventos com base no grau hierárquico superior era uma vantagem do regime anterior (Lei n° 3.196/78) e, tendo o requerente/recorrido optado pelo subsídio, ocorreu sua renúncia expressa e irrevogável a remuneração por soldos.

Pela opção do requerente/recorrido pela modalidade de remuneração por subsídio, não há que se falar em aplicação do art. 87, p. ú., c/c art. 48, p. ú., “c”, ambos da Lei Estadual n° 3.196/78, que, inclusive, se encontram revogados pela Lei Complementar n° 943/2020.

A promoção inserta no art. 87, parágrafo único da Lei Estadual n° 3.196/78 é exclusiva do regime de soldos e não se aplica àqueles que optaram pelo subsídio, em virtude da vedação expressa constante na legislação de regência, que impede a cumulação de benefícios entre regimes distintos de remuneração.

Assim sendo, diante da ausência de previsão legal que autorize a extensão da promoção aos militares optantes pelo regime de subsídio, entende-se pela inexistência de direito aos militares da reserva à percepção de proventos com base em graduação hierárquica superior àquela ocupada no momento da passagem para a inatividade.

Estes são os entendimentos adotados pela jurisprudência consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO TJES. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. - A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024).

Necessário trazer à baila a tese firmada no PUIL n° 0021574-52.2020.8.08.0011 (1249/2025) :

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL No 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE FIXADA. PROVIMENTO DO PEDIDO. 1. CASO EM EXAME: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento na divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais acerca da base de cálculo dos proventos de inatividade de militar estadual optante pelo regime de subsídio instituído pela LC n° 420/2007. Pugna-se pelo reconhecimento da inaplicabilidade da promoção automática prevista nos arts. 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78 aos militares que voluntariamente aderiram ao novo regime. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o militar estadual que optou pelo regime de subsídio tem direito à promoção automática ao posto/graduação imediatamente superior no momento da inatividade, bem como à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previam os artigos 48 e 87 da Lei n° 3.196/78. 3. RAZÕES DE DECIDIR: A opção voluntária, formal e irretratável pelo regime de subsídio importa em renúncia expressa ao modelo remuneratório por soldos e a todas as vantagens a ele inerentes, conforme dispõe o art. 17, § 7°, da LC no 420/2007. A promoção automática prevista no art. 87 da Lei n° 3.196/78 constitui vantagem de natureza estritamente remuneratória vinculada ao regime de soldos, sendo incompatível com o novo regime instituído pela LC n° 420/2007, o qual determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação efetivamente ocupado no momento da inatividade, sem qualquer previsão legal de promoção funcional. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que não há direito à promoção automática nem à percepção de proventos com base em posto superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 4. DISPOSITIVO E TESE: Pedido de Uniformização conhecido e provido. Tese fixada:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual no 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.
(TJES – PUIL 5000713-68.2025.8.08.9101 ref. 0021574-52.2020.8.08.0011 – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 28/11/2025) (grifou-se)

Além disso, a implementação à criação de um regime remuneratório híbrido ou misto é entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema nº 70 da repercussão geral, que estabelece a impossibilidade de o servidor conjugar vantagens de regimes jurídicos diferentes, pois inexistem direitos adquiridos a regime jurídico:

Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese: Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico

Por tais razões, entendo pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
, eis que o regime de subsídio, ao ser pago em parcela única, exclui a possibilidade de cômputo do posto/graduação imediatamente superior por manifesta incompatibilidade legal e constitucional do regime remuneratório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando
in totum
a r. sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)